Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600012-14.2024.6.16.0084
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA
NEGATIVA. APLICAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA. FRAGILIDADE
PROBATÓRIA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 84ª Zona Eleitoral de
Uraí/PR, que indeferiu a petição inicial da Representação por Propaganda Eleitoral
Extemporânea Negativa, inclusive após a oposição de embargos declaratórios.
A Representação foi proposta sob o argumento de que o representado, teria utilizado o
aplicativo WhatsApp para compartilhar vídeo com uso de inteligência artificial, ofensivo ao
atual prefeito de Uraí/PR.
O recurso alegou erro na decisão ao considerar insuficiente a prova apresentada, insistindo
na identificação do autor do compartilhamento por meio de prints e vídeos.
A sentença de primeira instância foi mantida pelo juízo de origem, fundamentada na
ausência de prova suficiente para individualização do autor da postagem questionada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A caracterização de propaganda eleitoral extemporânea negativa em ambiente de rede
social (WhatsApp) mediante o uso de inteligência artificial.
Num. 43940060 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:53:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919533452800000042893913
Número do documento: 24081919533452800000042893913
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/08/2024 13:55:58

2.
1.
2.
3.


1.
2.
3.
A necessidade de comprovação inequívoca da autoria do conteúdo impugnado, com
identificação de URI/URL, conforme disposto no art. 17 da Resolução TSE nº 23.608/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução TSE nº 23.608/2019, em seu art. 17, exige que a representação por
propaganda irregular em ambiente de internet seja instruída com a identificação do
endereço da postagem (URL/URI) e a prova da autoria, sendo necessário verificar a
suficiência da prova apresentada.
No presente caso, os prints e vídeos juntados não são suficientes para identificar de forma
clara e inequívoca o autor da postagem. A jurisprudência eleitoral tem reiterado que a
fragilidade probatória, como a apresentada neste caso, não atende aos requisitos
necessários para a imputação de responsabilidade em casos de propaganda eleitoral
irregular.
Jurisprudência relevante:
TRE/MA, RE nº 060000714, Acórdão, Des. Paulo Sergio Velten Pereira, DJE
09/08/2024: Não havend

Inteiro teor:
20/08/2024
Número: 0600012-14.2024.6.16.0084
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 04/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600012-14.2024.6.16.0084,
que indeferiu o pedido liminar. Ainda, não sendo identificada a URI da postagem questionada,
indeferiu a petição inicial, na forma do artigo 487, inciso I do CPC.(Representação por Propaganda
Eleitoral Extemporânea Negativa ajuizada pelo Partido Liberal - Comissão Provisória de Uraí com
fulcro nos art. 36, §3º, da lei das eleições em face de Lucas Goes Dos Santos, tendo como terceiro
interessado Angelo Tarantini Filho, alegando terceiro interessado é prefeito eleito do Município de
Uraí, e pré-candidato a reeleição, e a partir do momento em que anunciou sua intenção vem sendo,
sistematicamente, ofendido pelas redes sociais, e em grupos de WhatsApp. Alega-se ainda que, no
caso em comento, criaram vídeo distorcido com voz em inteligência artificial (deep fake) copiando
do apresentador William Bonner, os seguintes dizeres, com a imagem do terceiro interessado
Angelo Tarantini: "Esse cara é o maior mentiroso de todos os tempos. Além de ser muito mentiroso
o cara mente, inventa as coisas e posta tudo na internet e com certeza o nariz desse mentiroso
cresceu mais do que o do pinóquio de tanta mentira inventada. Boa noite e até o próximo vídeo."
JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 01/07/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE URAI DO
PARTIDO LIBERAL - PR (RECORRENTE)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE URAÍ DO
PARTIDO LIBERAL (RECORRENTE)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
LUCAS GOES DOS SANTOS (RECORRIDO)
LUCAS GOES DOS SANTOS (ADVOGADO)
WALTER FRANCISCO LAUREANO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43940060
19/08/2024
19:53
Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
1.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.708

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600012-14.2024.6.16.0084 – Uraí – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE URAI DO PARTIDO LIBERAL - PR
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
RECORRENTE: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE URAÍ DO PARTIDO LIBERAL
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
RECORRIDO: LUCAS GOES DOS SANTOS
ADVOGADO: LUCAS GOES DOS SANTOS - OAB/PR68378
ADVOGADO: WALTER FRANCISCO LAUREANO - OAB/PR18003
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA
NEGATIVA. APLICAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA. FRAGILIDADE
PROBATÓRIA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 84ª Zona Eleitoral de
Uraí/PR, que indeferiu a petição inicial da Representação por Propaganda Eleitoral
Extemporânea Negativa, inclusive após a oposição de embargos declaratórios.
A Representação foi proposta sob o argumento de que o representado, teria utilizado o
aplicativo WhatsApp para compartilhar vídeo com uso de inteligência artificial, ofensivo ao
atual prefeito de Uraí/PR.
O recurso alegou erro na decisão ao considerar insuficiente a prova apresentada, insistindo
na identificação do autor do compartilhamento por meio de prints e vídeos.
A sentença de primeira instância foi mantida pelo juízo de origem, fundamentada na
ausência de prova suficiente para individualização do autor da postagem questionada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A caracterização de propaganda eleitoral extemporânea negativa em ambiente de rede
social (WhatsApp) mediante o uso de inteligência artificial.
Num. 43940060 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:53:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919533452800000042893913
Número do documento: 24081919533452800000042893913
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/08/2024 13:55:58

2.
1.
2.
3.


1.
2.
3.
A necessidade de comprovação inequívoca da autoria do conteúdo impugnado, com
identificação de URI/URL, conforme disposto no art. 17 da Resolução TSE nº 23.608/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução TSE nº 23.608/2019, em seu art. 17, exige que a representação por
propaganda irregular em ambiente de internet seja instruída com a identificação do
endereço da postagem (URL/URI) e a prova da autoria, sendo necessário verificar a
suficiência da prova apresentada.
No presente caso, os prints e vídeos juntados não são suficientes para identificar de forma
clara e inequívoca o autor da postagem. A jurisprudência eleitoral tem reiterado que a
fragilidade probatória, como a apresentada neste caso, não atende aos requisitos
necessários para a imputação de responsabilidade em casos de propaganda eleitoral
irregular.
Jurisprudência relevante:
TRE/MA, RE nº 060000714, Acórdão, Des. Paulo Sergio Velten Pereira, DJE
09/08/2024: Não havendo prova confiável da identificação dos responsáveis pela
divulgação de pesquisa irregular, não há como se aplicar a multa respectiva.
TRE-BA, RE nº 060003556/BA, Acórdão de 17/06/2024: Prints de tela sem verificação
adequada não comprovam a autoria em representações por propaganda eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Eleitoral conhecido, mas não provido.
Mantém-se a sentença que indeferiu a petição inicial da Representação por ausência de
prova suficiente da autoria do conteúdo impugnado.
Tese: A prova apresentada em Representação por Propaganda Eleitoral Extemporânea em
ambiente digital deve ser robusta e inequívoca, incluindo a identificação do autor por meio
de URI/URL, conforme Resolução TSE nº 23.608/2019, sob pena de indeferimento da
petição inicial.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/08/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Partido
Liberal de Uraí em face da sentença exarada pelo Juízo da 84ª Zona Eleitoral de Uraí,
que indeferiu a pretensão da agremiação no bojo da Representação por Propaganda
Extemporânea.
Num. 43940060 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:53:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919533452800000042893913
Número do documento: 24081919533452800000042893913
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/08/2024 13:55:58

Originariamente, O Partido Liberal - Comissão Provisória de Uraí/PR (por
meio de seu presidente William Xavier) propôs Representação Por Propaganda
Eleitoral Extemporânea Negativa em face de LUCAS GOES DOS SANTOS, tendo
como terceiro interessado Ângelo Tarantini Filho.

Após o devido processamento, foi indeferida a petição inicial (sentença do ID.
43904766, mantida inalterada pela sentença de embargos declaratórios do ID.
43904773).

O Partido Liberal - Comissão Provisória de Uraí/PR interpôs Recurso Eleitoral
e alegou, em síntese, que: a) crê ter havido grave equívoco no entendimento exarado
pela Magistrada de origem que culminou na extinção do feito (e negativa da liminar),
inclusive após a oposição dos embargos declaratórios; b) foi proposta Representação em
face de Lucas ao argumento de que o representado, por meio de aplicativo de WhatsApp,
compartilhou propaganda irregular/ilícita em desfavor de Ângelo Tarantini Filho, terceiro
interessado e atual prefeito da cidade de Uraí/PR; c) o conteúdo de tal compartilhamento
foi um vídeo, com clara utilização de inteligência artificial com o fito de ofender o terceiro
interessado, sem qualquer informação a respeito, causando desequilíbrio ao pleito; d)
referido vídeo trata-se de distorção “com voz em inteligência artificial copiada do
apresentador William Bonner, com os seguintes dizeres e a imagem do terceiro
interessado Ângelo Tarantini: ‘Esse cara é o maior mentiroso de todos os tempos. Além
de ser muito mentiroso o cara mente, inventa as coisas e posta tudo na internet e com
certeza o nariz desse mentiroso cresceu mais do que o do pinóquio de tanta mentira
inventada. Boa noite e até o próximo vídeo’”; e) o TSE, para a eleição de 2024, entende
que é necessária a exigência de rótulos de identificação de conteúdo multimídia fabricado
e que é vedado de forma absoluta, seja contrário ou a favor de candidato, o uso de deep
fake; f) após a propositura da ação, os autos foram remetidos ao Ministério Público, que
se manifestou no sentido de que fosse o autor intimado para promover a juntada de
documento relativo ao número do terminal responsável pela transmissão do vídeo
encartado nos autos, de forma a permitir a identificação precisa do agente; g) juntou aos
autos print da página do aplicativo WhatsApp do representado, com a mesma foto que
aparece no ID. 122406062, após, o número de telefone do representado, e seu respectivo
cadastro na OAB, em que aparece o mesmo número de telefone; h) o indeferimento da
ação, de acordo com a fundamentação da sentença foi “em razão da ausência da juntada
do URL/URI porém a Representação foi fundamentada em divulgação pelo aplicativo
WhatsApp não havendo que se falar em URL/URI”; i) não se trata de ilícito praticado na
Internet e, por essa razão, não há falar em URL/URI ou URN; j) foi perfeitamente
identificado o número de telefone / WhatsApp do recorrido Lucas Goes dos Santos; k) a
propaganda ilícita está devidamente demonstrada, por meio de uso de inteligência
artificial para ofender pré-candidato em clara violação ao art. 9º-C, § 1º da Resolução
23.610/2024. Requer a “reforma da r. decisão, com o provimento do presente recurso
Eleitoral, para proibir o Recorrido de veicular a referida propaganda e aplicar-lhe a sanção
correspondente”.

Em suas contrarrazões, LUCAS GOES DOS SANTOS (representado) afirmou
que a) não possui condições de apresentar contrarrazões ao Recurso Eleitoral, tendo em
conta que a inicial foi indeferida de plano, sem citação que oportunizasse resposta aos
argumentos apresentados em Juízo; b) em razão da possibilidade de supressão da
competência originária, e tendo em vista do duplo grau de jurisdição, não se manifestaria
Num. 43940060 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:53:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919533452800000042893913
Número do documento: 24081919533452800000042893913
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/08/2024 13:55:58

em relação ao mérito da representação; c) a decisão proferida na origem deve ser
mantida em sua integralidade; d) a inicial não deve ser recebida e, para isto, repisa a
manifestação lançada nos autos pelo Ministério Público no ID. 43904780; e) o
representante apresentou capturas de tela de celulares diferentes, sem qualquer indício
que subsidie o recebimento da inicial e; f) “sem adentrar ao mérito, é impossível que o
peticionário tenha criado ‘uma narrativa com relação ao pré – candidato Ângelo de forma
negativa, equivalendo ao pedido de não voto’ ou que busca ‘criar fatos que humilham e
ofendem o terceiro interessado’ se o que se tenta, de maneira sofrível, é imputar ao
peticionário a conduta de ter encaminhado o vídeo”.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 43925204).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria em análise nestes autos diz respeito à ocorrência (ou não) de
propaganda eleitoral extemporânea negativa pelo fato de o representado, ora recorrido,
ter utilizado de postagens em grupo da rede social WhatsApp que diziam respeito a
Ângelo Tarantini Filho, atual Prefeito do Município de Uraí/PR e atual pré-candidato à
reeleição pelo Partido Liberal nas eleições de 2024.

O recorrente se insurge contra a decisão do Juízo da 84ª Zona Eleitoral de
Uraí/PR que, ao negar a liminar pretendida, também indeferiu a petição inicial da
Representação, ao fundamento de que não foi “identificada a URI da postagem
questionada.”

Em suas razões, o recorrente sustenta que restou caracterizada a
propaganda eleitoral extemporânea negativa em vista de que restou demonstrado que o
representado, por meio de aplicativo de WhatsApp, compartilhou propaganda
irregular/ilícita em desfavor de Ângelo Tarantini Filho, terceiro interessado e atual prefeito
da cidade de Uraí/PR.

No caso, o material compartilhado consistiu em um vídeo, “com voz em
inteligência artificial copiada do apresentador William Bonner, com os seguintes dizeres e
a imagem do terceiro interessado Ângelo Tarantini: ‘Esse cara é o maior mentiroso de
todos os tempos. Além de ser muito mentiroso o cara mente, inventa as coisas e posta
tudo na internet e com certeza o nariz desse mentiroso cresceu mais do que o do
pinóquio de tanta mentira inventada. Boa noite e até o próximo vídeo’”.

Segundo o recorrente, em vista do requerimento do Ministério Público
Eleitoral, relativo à comprovação da autoria dos fatos, fez juntar aos autos “print da página
de WhatsApp do Representado - exatamente com a mesma foto que aparece no id
122406062 -, após, o número do telefone do Representando, e o cadastro do
Representado na OAB onde aparece exatamente o mesmo número”.
Num. 43940060 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:53:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919533452800000042893913
Número do documento: 24081919533452800000042893913
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/08/2024 13:55:58

Contudo, após análise pormenorizada dos fatos e provas, o Juízo de origem
indeferiu o pedido liminar da representação por propaganda eleitoral extemporânea
negativa, assim como indeferiu a petição inicial ao fundamento de que “o requerente
instruiu o pedido inicial com apenas ‘print’ e juntada de vídeo da suposta publicação,
sendo necessária a avaliação da suficiência da prova para singularização do conteúdo
nos termos do artigo 17, da Resolução 23.608/2019” (ID. 43904768).

Pois bem, o art. 17 da Resolução TSE nº 23.608/2019 dispõe que:

Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda
irregular será instruída, sob pena de não conhecimento:

I - com prova da autoria ou do prévio conhecimento da beneficiária ou
do beneficiário, caso não seja alegada a presunção indicada no
parágrafo único do art. 40-B da Lei nº 9.504/1997 ;

II - naquelas relativas à propaganda irregular no rádio e na televisão,
com a informação de dia e horário em que foi exibida e com a
respectiva transcrição da propaganda ou trecho impugnado; e

III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a
identificação do endereço da postagem, no âmbito e nos limites
técnicos de cada serviço (URL ou, caso inexistente esta, URI ou URN)
e a prova de que a pessoa indicada para figurar como
representada ou representado é a sua autora ou o seu autor, sem
prejuízo da juntada, aos autos, de arquivo contendo o áudio, a imagem
e/ou o vídeo da propaganda impugnada. (Redação dada pela
Resolução nº 23.672/2021)

§ 1º Desconhecida a autoria da propaganda, a petição inicial poderá
ser endereçada genericamente contra a(o) responsável, desde que
requerida liminarmente diligência para a identificação desta ou
deste e fornecidos os elementos indispensáveis para a obtenção
dos dados, sob pena de indeferimento da petição inicial.

§ 1º-A Em caso de ser ordenada a remoção de conteúdo em ambiente
de internet, a ordem judicial deverá fixar prazo razoável para o
cumprimento, não inferior a 24 (vinte e quatro) horas, e deverá conter,
sob pena de nulidade, a URL e, caso inexistente esta, a URI ou a URN
do conteúdo específico, observados, nos termos do art. 19 da Lei nº
12.965/2014 , o âmbito e os limites técnicos de cada provedor de
aplicação de internet, conforme art. 38, § 4º, da Resolução-TSE nº
23.610/2019 . (Incluído pela Resolução nº 23.672/2021)

§ 1º-B Os provedores de aplicação ou de conteúdo podem ser
oficiados para cumprir determinações judiciais, nos termos do art. 21, §
2º, desta Resolução, nas representações eleitorais em que não sejam
partes. (Incluído pela Resolução nº 23.672/2021)

§ 2º A comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo
pode ser feita por qualquer meio de prova admitido em Direito,
não se limitando à ata notarial, cabendo ao órgão judicial competente
aferir se ficou demonstrada a efetiva disponibilização do conteúdo no
momento em que acessada a página da internet. (Destaquei.)
Num. 43940060 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:53:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919533452800000042893913
Número do documento: 24081919533452800000042893913
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/08/2024 13:55:58

No caso em tela, a agremiação representante juntou print de suposta
conversa iniciada pelo representado no aplicativo WhatsApp (ID. 43904751):

Ainda, colacionou aos autos novos prints nas IDs. 43904761 e 43904762, respectivamente:

Num. 43940060 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:53:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919533452800000042893913
Número do documento: 24081919533452800000042893913
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/08/2024 13:55:58

Num. 43940060 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:53:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919533452800000042893913
Número do documento: 24081919533452800000042893913
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/08/2024 13:55:58

Assim, tem-se que, da análise dos prints juntados pela parte representante,
não é possível extrair em momento algum prova de que a pessoa representada nos
presentes autos é, de fato, o autor da postagem (conforme inciso III do art. 17 supracitado
), o que poderia ter sido realizado por outros meios de prova, em caso de impossibilidade
de demonstração de URL, URI ou URN, inclusive via ata notarial (§ 2º do mesmo artigo
17 da Res. 23.608/2019).

Logo, nos moldes do decidido na origem, verifica-se que não é possível
identificar, de forma clara e com certeza, quem encaminhou o vídeo em questão,
tampouco seu destinatário, independentemente de haver ou não URL, URI ou URN.

Num. 43940060 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:53:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919533452800000042893913
Número do documento: 24081919533452800000042893913
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/08/2024 13:55:58

Nesse sentido, colaciono julgados recentes sobre o tema:

RECURSOS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2024. REPRESENTAÇÃO POR
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO. AUSÊNCIA DE
CREDIBILIDADE DO ÁUDIO. CAPTURA DE TELA. NÃO COMPROVADA A
AUTORIA DA DIVULGAÇÃO DA PESQUISA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

1. Recursos Eleitorais interpostos, individualmente, por diretório municipal de partido
e pela Promotoria Eleitoral contra sentença que, entendendo não comprovadas as
alegações da inicial, julgou improcedente a representação formulada pela agremiação,
por divulgação de pesquisa eleitoral irregular (sem registro) atribuída ao pré-candidato
a prefeito, ora recorrido.

2. Debate acerca da divulgação, em grupo de whatsapp, de pesquisa de intenção de
votos sem o prévio registro na Justiça Eleitoral. Alegação de ausência de
confiabilidade do áudio trazido com a inicial, bem como de responsabilidade do
recorrido pela divulgação dos dados.

3. Não sendo cabível, em representações desta natureza, a realização de perícia
para aferir a autenticidade do áudio trazido pelo representante e questionado pela
contraparte, o documento fonográfico não se presta para provar o alegado. Conquanto
haja indícios da divulgação de pesquisa eleitoral irregular (sem registro), passível, em
tese, da aplicação de penalidade, a fragilidade das provas apresentadas (captura de
tela) não permite imputar autoria ao recorrido, de modo que o desprovimento de
ambos os recursos é medida que se impõe.

4. Conhecimento e desprovimento dos recursos, mantendo-se a sentença que julgou
improcedente a representação. Tese de julgamento: Não havendo prova confiável
da identificação dos responsáveis pela divulgação de pesquisa irregular, não há
como se aplicar a multa respectiva. (TRE/MA RECURSO ELEITORAL
nº060000714, Acórdão, Des. Paulo Sergio Velten Pereira, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 09/08/2024.(Destaquei.)

Recurso. Representação. Divulgação de pesquisa sem registro prévio. Publicação de
imagem em aplicativo de mensagem. Ilícito não configurado. Improcedência.
Preliminar de Ilegitimidade Passiva do 1º representado. Prejudicado. Alegação de
violação ao art. 33 da Lei 9.504/1997. Ausência de individualização dos responsáveis.
Apresentação de Prints em whatsapp como meio de prova. Falta de
comprovação de efetiva divulgação. Desprovimento.

1. A Corte Superior, a fim de nortear o julgador na qualificação da pesquisa divulgada
em rede social como de conhecimento público ou não, fixou parâmetros que devem
ser apreciados em conjunto.

2. Para os fins previstos no art. 33, § 3º, da Lei 9.504 /97, é imprescindível a
demonstração da capacidade de alcance das informações compartilhadas ao
conhecimento público.

3. Meros prints de tela juntadas aos autos encerram fraca capacidade
probatória, inapta, portanto, a aferir a veracidade da identidade dos membros de
grupo fechado em aplicativo whatsapp, bem como do seu alcance em possível
compartilhamento de dados em demais redes sociais.

4. Recurso a que se nega provimento, para manter incólume a sentença de primeiro
grau, em sintonia com o parecer ministerial. (TRE-BA. Recurso Eleitoral
Num. 43940060 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:53:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919533452800000042893913
Número do documento: 24081919533452800000042893913
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/08/2024 13:55:58

060003556/BA, Relator Des. Danilo Costa Luiz, Acórdão de 17/06/2024, Publicado no
Diário da Justiça Eletrônico 119, data 20/06/2024) (Destaquei.)

Recurso eleitoral. Representação por propaganda eleitoral antecipada negativa em
grupo de Whatsapp. Improcedência. Rejeição da preliminar de afronta ao princípio da
dialeticidade. Mérito. Ineficácia dos meios de prova ofertados para demonstração da
autoria dos fatos imputados. Desatendimento à norma do art. 17 da Res. TSE n.
23.608/19. Manutenção da sentença. Desprovimento do recurso. Preliminar de afronta
ao princípio da dialeticidade. Há de ser afastada a alegação de ofensa à dialética
recursal aventada pelo recorrido, por suficientemente esposados, na peça recursal, a
impugnação específica dos fundamentos da sentença atacada, bem como as razões
que, no seu entender, albergariam a reforma do decisum. Mérito

1– A aferição das provas constantes dos autos demonstra que o recorrente
apresentou, tão somente, um printscreen de tela e um vídeo (IDs
49986517/499865189), afirmando serem oriundos do grupo de Whatsapp
“MACAUBENSE LIFE”, atribuindo a Milton de Jesus Araújo a responsabilidade pela
publicação, com esteio, apenas, no nome de identificação constante no perfil do
divulgador (~Milton – Telefone 77 9989–8059).

2– Em tendo o print sido apresentado de forma isolada, sem que ofertados outros
meios de prova da autoria do ilícito, exsurge incontroversa a sua ineficácia para, de
forma bastante, demonstrar o responsável pelo ato. Neste particular, a Inicial não
observou os requisitos constantes no art. 17, da Res. TSE n. 23.608/19.

3– Andou bem o Juízo a quo ao julgar pela improcedência da demanda, em se
considerando a fragilidade dos elementos de prova para demonstração da autoria dos
fatos originariamente imputados à pessoa do recorrido.

4– Recurso a que se nega provimento, na esteira do parecer ministerial,
mantendo–se, in totum, a sentença atacada. (TRE da Bahia. Recurso Eleitoral
060004130/BA, Relator(a) Des. Pedro Rogerio Castro Godinho, Acórdão de
22/07/2024, Publicado no(a) Diário da Justiça Eletrônico 143, data 25/07/2024.
(Destaquei.)

Assim, inexistindo comprovação cabal acerca da autoria dos atos descritos na
representação, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, os quais não foram
elididos por quaisquer outros meios de prova.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

Num. 43940060 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:53:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919533452800000042893913
Número do documento: 24081919533452800000042893913
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/08/2024 13:55:58

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600012-14.2024.6.16.0084 - Uraí -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES: COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL DE URAI DO PARTIDO LIBERAL - PR, COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DE URAÍ DO PARTIDO LIBERAL - Advogados dos RECORRENTES: VINICIUS DA
SILVA BORBA - PR31296-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, ALISON
CAMARGO SILVESTRE - PR73509 - RECORRIDO: LUCAS GOES DOS SANTOS - Advogados
do RECORRIDO: LUCAS GOES DOS SANTOS - PR68378, WALTER FRANCISCO LAUREANO
- PR18003.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.08.2024

Num. 43940060 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:53:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919533452800000042893913
Número do documento: 24081919533452800000042893913
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/08/2024 13:55:58